Tribunal: CARF
Processo: 10830.010892/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
DESCONSIDERAÇÃO DA CONTABILIDADE. ART. 225, § 13 DO DECRETO 3048/99.
O art. 225, § 13 do Decreto 3048/99 não estabelece prazo decadencial para o Fisco fiscalizar a contabilidade do contribuinte, mas sim o termo a partir do qual a comprovação do cumprimento da obrigação a cargo do contribuinte prevista no inciso II daquele mesmo dispositivo pode dele ser exigida pela autoridade fiscal.
MULTA DE MORA.
O valor da multa aplicada decorre do disposto na Lei, tendo em vista a mora do contribuinte, ao deixar de efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO INTEGRALMENTE PAGO NO VENCIMENTO. TAXA SELIC.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no enunciado de no 04 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do RICARF, é no sentido de que "a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010892/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.695 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
CARRERA COMÉRCIO E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
DESCONSIDERAÇÃO DA CONTABILIDADE. ART. 225, § 13 DO
DECRETO 3048/99.
O art. 225, § 13 do Decreto 3048/99 não estabelece prazo decadencial para o
Fisco fiscalizar a contabilidade do contribuinte, mas sim o termo a partir do
qual a comprovação do cumprimento da obrigação a cargo do contribuinte
prevista no inciso II daquele mesmo dispositivo pode dele ser exigida pela
autoridade fiscal.
MULTA DE MORA.
O valor da multa aplicada decorre do disposto na Lei, tendo em vista a mora do
contribuinte, ao deixar de efetuar o recolhimento das contribuições
previdenciárias.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
NÃO
INTEGRALMENTE
PAGO
NO
VENCIMENTO. TAXA SELIC.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no
enunciado de no 04 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do
RICARF, é no sentido de que "a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de decadência, e, na parte
conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010892/2007-12
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.695 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010892/2007-12

(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o seguinte
trecho do relatório da decisão recorrida:
Trata-se de NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito Debcad n°
37.141.748-1, lavrada em 10/12/2007, de contribuições devidas à Seguridade Social,
relativas a parte dos empregados, empresa e financiamento dos beneficios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, e as destinadas aos Terceiros, abrangendo o período de 01/2002
a 12/2003, no montante de R$ 324.873,43 (trezentos e vinte e quatro mil, oitocentos e
setenta e três reais e quarenta e três centavos), consolidado em 10/12/2007.
O Relatório Fiscal, fls. 79/83, informa que:
- O objeto social da Empresa, de acordo com alteração contratual de 22/09/2003,
registrada sob número 95.305/04-0 - JUCESP, é a construção civil, o qual abrange
construção e administração de obras próprias e de terceiros, empreitada e sub-
empreitada de projetos e serviços de construção civil, obras hidráulicas, terraplanagens,
fundações, loteamentos, incorporação e comercialização de imóveis próprios.
- O lançamento é composto pelos seguintes levantamentos:
• Levantamentos AF (AFERIÇÃO período de 01/2002 a 12/2003): referem-se a
contribuições devidas, correspondentes à parte do empregado, da empresa, seguro de
acidente de trabalho (SAT); contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais de trabalho (RAT) e as destinadas a Terceiros, incidentes sobre a mão
de obra aferida nas notas fiscais de prestação de serviço de construção civil emitidas
pela empresa ora notificada, em razão da descaracterização da contabilidade da empresa
no período de 1997 a 2003 (lavrado Auto de Infração n°37.110.085-2).
• Levantamento FP1 (FOLHA DE PAGAMENTO) - período de 01/2002 a 12/2002:
refere-se a diferença de 5% (cinco por cento) no recolhimento da contribuição patronal
incidente sobre valores pagos a titulo de pró-labore.
- Os fatos geradores das contribuições apuradas tiveram origem nos valores apurados
nas Folhas de Pagamento apresentadas, para o levantamento FP1.
- Constitui fato gerador de contribuições previdenciárias, para o levantamento AFE a
mão-de-obra aferida nas notas fiscais discriminadas no anexo denominado ANEXO -
NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARRERA, com base no
parágrafo 3° do art. 33 da Lei n° 8.212 de 24/07/91.
- Foram analisadas as notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela empresa ora
notificada, no período de 01/2002 a 12/2003. A remuneração da mão-de-obra utilizada
na prestação dos serviços foi aferida em 40% (quarenta por cento) sobre o valor dos
serviços constantes das notas fiscais. Utilizada a alíquota de 20% (vinte por cento) sobre
o valor bruto das notas fiscais emitidas, por não constar das referidas notas material e
mão-de-obra, e por não ter a empresa comprovado através da contabilidade e da
apresentação de notas fiscais a regularidade e a exatidão dos valores discriminados nas
respectivas notas fiscais, e 14% (quatorze por cento) sobre o valor bruto das notas
fiscais em que foram utilizados equipamentos inerentes aos serviços prestados.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.695 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010892/2007-12

(...)
- Na apuração do débito foram deduzidas todas as guias de recolhimento apresentadas e
confirmadas no sistema, conforme consta dos ANEXOS II III.
- Consta do ANEXO I, para o período 01/2002 a 12/2003, todos os recolhimentos
referentes a mão-de-obra própria, discriminados por obra de construção civil e
utilizados para deduzir do salário-de-contribuição apurado, independentemente da
competência a que se referem os recolhimentos, tendo sido todos devidamente alocados,
conforme demonstrado. Para as obras de construção civil de reforma de pequeno porte,
empreitada parcial e de sub empreitada não sujeitas a matricula, o débito foi levantado
no CNPJ da matriz, conforme legislação vigente.
- Foram analisados os seguintes documentos: Notas Fiscais de prestação de serviços
emitidas pela empresa notificada, por subempreiteiros, do período de 01/2002 a
12/2003, guias de retenção de 11% do referido período, contratos de empreitada e sub
empreitada celebrados com os tomadores e com os prestadores de serviços no período
fiscalizado, Editais de Licitações, convites referentes a obras públicas contratadas,
Livros: Diário do período de 01/2002 a 12/2003, devidamente registrados no Cartório
do 2° Subdstrito de Campinas, Razão do ano de 2003, folhas de pagamento, rescisões,
férias, RATS, GFIP e GPS do período de 01/2002 a 12/2003.
- Deixou de apresentar o Razão de 2002, solicitado através do Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos - TIAD e Termo de Inicio da Ação Fiscal - TIAF, objeto
do Auto de Infração Debcad n° 37.110.087-9.
(...).
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestivamente,
que foi julgada parcialmente procedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
Ementa:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA PARCIAL. Após
a publicação da Súmula Vinculante n° 8 do STF, o prazo decadencial a ser aplicado no
caso das contribuições previdenciárias, quando o sujeito passivo antecipa o pagamento
de contribuições, é aquele previsto no artigo 150, §4°, do CTN.
DESCONSIDERAÇÃO DA CONTABILIDADE. ARBITRAMENTO. Diante da
apresentação de contabilidade irregular, na qual não se pode obter as bases de cálculo
das contribuições sociais, o montante dos salários pagos pela execução de obra de
construção civil deve ser obtido mediante arbitramento.
TAXA SELIC. As contribuições devidas à Seguridade Social, incluídas em notificação
fiscal de lançamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes taxa SELIC, incidentes sobre
o valor atualizado, em caráter irrelevável, a partir da data de seu vencimento.
MULTA DE MORA. O valor da multa aplicada decorre do disposto na Lei, tendo em
vista a mora do contribuinte, ao deixar de efetuar o recolhimento das contribuições
previdenciárias.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. Não cabe em sede de processo
administrativo a discussão sobre legalidade ou constitucionalidade de lei.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. O
art. 151, do CTN, arrola as causas de suspensão de exigibilidade do crédito, entre elas,
as reclamações e os recursos em processo tributário administrativo, nos termos das leis
regulares do processo administrativo tributário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.695 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010892/2007-12

Cientificado dessa decisão aos 13/01/2010 (fls. 534), o contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 12/02/2010 (fls. 536 ss.), no qual reproduz os argumentos constantes de
sua impugnação, quais sejam:
- decadência do direito do fisco constituir o crédito tributário, nos termos dos arts.
173, I do CTN;
- que o art. 225, § 13 do Decreto 3048/99 determina que a fiscalização dos livros e
registros contábeis da empresa seja realizada no prazo impreterível de 90 (noventa) dias após a
ocorrência dos fatos geradores, o que não ocorreu no presente caso, em que a suposta incorreção
na escrituração contábil teria acontecido no período de 01/1997 a 12/93 e a fiscalização somente
se deu no mês de dezembro de 2007. Assim, a descaracterização da contabilidade da recorrente é
indevida, pois transcorrido o prazo estabelecido no dispositivo mencionado, consolidam-se como
verdadeiros os registros contábeis lançados nos livros da empresa e sua escrituração não pode ser
desconstituída extemporaneamente pela autoridade administrativa;
- os juros aplicados não observam a legislação, caracterizam enriquecimento ilícito
do INSS e confisco do patrimônio do contribuinte. Ademais, a cobrança de juros pela taxa
SELIC é indevida, pois o art. 34 da Lei no 8212/91 fixa o patamar máximo dos juros em 1% ao
mês;
- com relação à multa, não se aplica à espécie o inciso II do art. 35 da Lei no
8212/91, mas sim o inciso I do mesmo artigo, com a fixação de patamar máximo de multa de
20% (vinte por cento);
- por fim, o recorrente requer que o provimento do recurso para que sejam afastadas
as obrigações impostas pela NFLD objeto do presente processo administrativo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, mas deve ser conhecido em parte.
Inicialmente, o recorrente alega em seu recurso que não há como prosperar a
cobrança das contribuições lançadas por meio da NFLD objeto do presente processo
administrativo notadamente porque “alguns dos débitos lançados foram atingidos pela
decadência”.
Nesse sentido, argumenta que o crédito previdenciário tem natureza de tributo, a
ele se aplicando as disposições do CTN e, desse modo, o art. 173, I do CTN, nem se cogitando
da aplicação dos arts. 45 e 46 da Lei no 8212/91, cuja inconstituciolidade foi reconhecida pelo
STF no julgamento do RE no 552710/SC, pelo que pede que sejam afastadas as obrigações
impostas na NFLD anteriores a 10/12/2002 porque atingidas pela decadência.
Ocorre que o julgador de primeira instância julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo recorrente, então impugnante, justamente para reconhecer que
...há que se aplicar ao presente caso, o art. 150, §4°, do CTN, e reconhecer a
DECADÊNCIA do lançamento objeto desta NFLD em relação às contribuições devidas
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.695 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010892/2007-12

nas competências 01/2002 a 11/2002, eis que, nos termos do inc. VII, do art. 156 do
CTN, este crédito tributário foi extinto:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(..)
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1°e 4o;
Assim sendo, ficam excluídas da NFLD as contribuições lançadas no período de
01/2002 a 11/2002, e mantidas as competências 12/2002 a 12/2003....
Ou seja, a decadência parcial do crédito tributário cobrado por meio da NFLD já
foi reconhecida pelo julgador de primeiro grau tal como requerida, razão pela qual o recorrente
não tem interesse recursal que este mesmo tema seja novamente analisado por este tribunal, uma
vez que dessa nova análise não lhe resultará nenhum proveito do ponto de vista prático, não
sendo ela, portanto, necessária ou sequer útil.
Desse modo, este ponto do recurso voluntário não deve ser conhecido.
No mais, com relação aos demais tópicos do recurso voluntário, considerando que
o recorrente apenas reproduz os argumentos apresentados em sede de impugnação, sem
acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida,
tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, adoto, como razões
de decidir, os seguintes trechos do acórdão recorrido, para que venham a integrar o presente
voto:
II - Da descaracterização da contabilidade
Alega a Impugnante que sua contabilidade não poderia ser desconstituída, por ter
decaído o direito do Fisco de fiscalizar a contabilidade da empresa, uma vez que o prazo
é de somente 90 dias, conforme previsto no §13°, do art. 225, do Decreto no 3.048/99.
No entanto, o referido parágrafo concede o prazo de 90 dias da ocorrência do fato
gerador para que o mesmo seja regularmente contabilizado, em nada dispõe sobre o
prazo de decadência para fiscalizar a contabilidade.
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
1 -atender ao principio contábil do regime de competência; e
II- registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços. (grifo nosso)
O parágrafo 11 do art. 32 da Lei n° 8.212/91, na redação vigente à época dos fatos
geradores e da lavratura da NFLD, estabelecia a obrigatoriedade do contribuinte guardar
a documentação na empresa durante dez anos, a disposição da fiscalização:
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.695 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010892/2007-12

Art. 32. A empresa é também obrigada a:
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(..)
§ 11. Os documentos comprobat6rios do cumprimento das obrigações de que trata este
artigo devem ficar arquivados na empresa durante dez anos, a disposição da
fiscalização. (grifei)
(...)
Assim, ao contrário do que entende a Impugnante, o procedimento fiscal atende as
determinações legais, e não há qualquer afronta ao disposto no artigo 225 do RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, nem tampouco as garantias constitucionais
preconizadas no art. 5° da Constituição Federal.
(...)
V- Da multa
No tocante à multa de mora, cumpre esclarecer que esta é aplicada pela mora no
recolhimento do tributo, ato vinculado, previsto em Lei, que independe da intenção do
agente ou responsável, possuindo natureza administrativa e não tributária.
Assim, foi aplicada a multa de acordo com a norma vigente na data da ocorrência dos
fatos geradores, ou seja, a do inciso II do art. 35 da Lei n° 8.212/91, na redação dada
pela Lei n° 9.876/99, onde se verifica que o valor da multa no auto de obrigação
principal varia conforme a fase em que se encontre o crédito tributário.
O artigo 35 da Lei n° 8.212/91, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim
dispunha sobre a aplicação das multas, verbis:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá
multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
I - para pagamento, após o vencimento de obrigação não incluída em notificação
fiscal de lançamento:
(...)
II - - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa,
sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS; (Redação dada pela Lei n°9.876, de 26/11/99)
d) cinquenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Divida Ativa;
Desta forma, ao presente lançamento, por tratar-se de valores incluídos em notificação
de lançamento, não há que se falar em aplicação dos percentuais previstos no inciso I do
artigo 35 acima transcrito, assim foi corretamente aplicado o percentual de 30% sobre o
valor originário a título de multa, conforme inciso II alínea "b" do citado artigo.
Destaque-se que nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Assim, efetuado o lançamento por meio de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
- NFLD, obrigatória a aplicação da multa e dos juros moratórios sob pena de
responsabilidade funcional da autoridade administrativa, mas estando o montante
principal com sua exigibilidade suspensa, nesta condição também estarão os juros e a
multa moratória.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.695 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010892/2007-12

A mora do contribuinte tem origem quando as contribuições previdenciárias devidas
não são recolhidas em época própria, devendo a multa e os juros incidirem a partir
daquela data, sendo exigíveis quando não mais estiver o crédito tributário com sua
exigibilidade suspensa.
Deste modo, o presente lançamento encontra-se devidamente formalizado, não havendo
que se falar em afastar a incidência dos juros e multa aplicados em sua lavratura.
Por fim, com relação aos juros, o recorrente alega que não observam a legislação,
caracterizam enriquecimento ilícito do INSS e confisco do patrimônio do contribuinte e, ainda,
que a cobrança de juros pela taxa SELIC é indevida pois o art. 34 da Lei no 8212/91 fixa o
patamar máximo dos juros em 1% ao mês.
A esse respeito, sobre os juros incidentes sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, o entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo,
consolidado no enunciado de no 04 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do RICARF, é no
sentido de que:
Enunciado CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer em parte do recurso voluntário
para, na parte conhecida, negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital